Tribunal: TJBA
Processo: 8002638-97.2019.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8002638-97.2019.8.05.0191 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: GERALDO RODRIGUES DOS SANTOS Advogado(s): DOUGLAS DE SANTANA FIGUEIREDO APELADO: BANCO DO BRASIL SA Advogado(s):NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES ACORDÃO EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. FIXAÇÃO DO VALOR DA CAUSA. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO QUANTO AO PROVEITO ECONÔMICO DA DEMANDA. VALOR APONTADO UNILATERALMENTE POR UMA DAS PARTES. OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA NÃO SURPRESA. EMBARGOS ACOLHIDOS SEM EFEITOS MODIFICATIVOS. 1. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve omissão quanto à análise do valor do proveito econômico efetivamente perseguido pelo embargado; (ii) estabelecer se há contradição entre a exigência de contraditório e a adoção unilateral de valor para a causa, sem intimação da parte embargante. 2. Configura-se omissão quando a decisão não se manifesta expressamente sobre questão relevante suscitada pelas partes, como o valor do proveito econômico alegadamente perseguido, especialmente quando esse valor — R$ 846.438,73 — é significativamente superior ao fixado no acórdão (R$ 374,01). 3. A contradição interna resta evidenciada pela divergência entre o reconhecimento da obrigatoriedade do contraditório (arts. 9º e 10 do CPC) e a fixação do valor da causa com base exclusiva em planilha apresentada unilateralmente pelo apelante, sem prévia manifestação da parte contrária. 4. Acolhem-se os aclaratórios apenas para integrar a fundamentação, sem alterar o resultado do julgamento, esclarecendo que o valor da causa foi fixado com base nos cálculos do apelante, sem prejuízo de rediscussão em sede própria. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS PARCIALMENTE SEM EFEITOS MODIFICATIVOS. Vistos, relatados e discutidos estes autos de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL nos autos da apelação cível n. 8002638-97.2019.8.05.0191, nos autos do agravo de instrumento, em que é embargante BANCO DO BRASIL SA e embargada GERALDO RODRIGUES DOS SANTOS. Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em ACOLHER PARCIALMENTE OS EMBARGOS DECLARATÓRIOS, SEM EFEITOS MODIFICATIVOS, e o fazem de acordo com o voto desta Relatoria.